Tribunal: STF
Processo: HC 182478
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Naviraí/MS, no processo nº 000125-06.2019.4.03.6006, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 8 de agosto de 2019, e de outras pessoas, no âmbito da Operação Teçá, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 334-A (contrabando) do Código Penal e 2º (integração a organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o conflito de competência nº 170.742, alegando-se a litispendência entre processos-crime em tramitação nas subseções judiciárias de Ponta Porã e Naviraí. O Relator, observado o artigo 64, § 3º, do Código de Processo Civil, inadmitiu-o e determinou a remessa do processo ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para a análise cabível.
    Os impetrantes alegam configurado o excesso de prazo da prisão, a perdurar por 1 ano e 5 meses. Destacam as condições pessoais – bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Sublinham ocorrida dupla punição, afirmando a existência de dois processos-crime alusivos aos mesmos fatos.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, e sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Superior Tribunal Justiça declarou que a ele não cabe julgar conflito de competência positivo envolvendo subseções judiciárias da Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul, determinando a remessa ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
    Os impetrantes insurgem-se, em última análise, contra o pronunciamento formalizado pelo Juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Naviraí/MS, no processo nº 000125-06.2019.4.03.6006. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Lei Maior.
    3. Declino da competência para o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Remetam-lhe o processo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator